Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600150-56.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
02/11/2024
Número: 0600150-56.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Impugnação ao Registro
de Candidatura
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600150-
56.2024.6.16.0156, (DRAP- 0600146-19.2024.6.16.0156), que diante da ilegitimidade ativa da
Coligação União Por Rio Branco para impugnar a candidatura apresentada, estando preenchidos
todos os requisitos de elegibilidade e registrabilidade necessários ao deferimento do registro,
diante do parecer ministerial de seq. 124123432, deferiu o registro de candidatura de Emerson
Santo Stresser pelo para concorrer às eleições municipais de 2024. (Impugnação pela Coligação
União Por Rio Branco, ao registro de candidatura de Emerson Santo Stresser ao cargo de
vereador, sob o número 40555, pelo Partido Socialista Brasileiro, no município de Rio Branco do
Sul/PR, com base no art. 1º., inciso I, alínea g, da Lei Complementar nº. 64/1990 c/c art. 40 e
seguintes da Resolução TSE nº. 23.609/2019, alegando que o impugnado teve suas contas
desaprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, devido a irregularidade insanável e
configuradora de ato doloso de improbidade administrativa, cuja decisão irrecorrível não fora
suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIÃO POR RIO BRANCO [UNIÃO/MDB/DC] - RIO BRANCO
DO SUL - PR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EMERSON SANTO STRESSER (RECORRIDO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44111946
05/10/2024
14:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.890

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIATURA 0600150-56.2024.6.16.0156 – Rio
Branco do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: UNIÃO POR RIO BRANCO [UNIÃO/MDB/DC] - RIO BRANCO DO SUL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: EMERSON SANTO STRESSER
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO A REGISTRO
DE CANDIDATURA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA DA
COLIGAÇÃO ACOLHIDA. CONTAS DE CONVÊNIO JULGADAS PELO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM SEDE DE TOMADA DE
CONTAS EXTRAORDINÁRIA. NECESSIDADE E APRECIAÇÃO PELA
CÂMARA MUNICIPAL PARA FINS DE INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE
PREVISTA NO ARTIGO 1º, INCISO 1, ALÍNEA “G”, DA LC 64/90.
DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 A Coligação "União por Rio Branco" interpôs recurso eleitoral contra a
sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul,
que deferiu o registro de candidatura de Emerson Santo Stresser, candidato a
vereador, alegando sua inelegibilidade com base no artigo 1º, inciso I, alínea
"g", da Lei Complementar n. 64/90.

1.2 A recorrente afirmou que o candidato teve contas rejeitadas pelo Tribunal
de Contas do Estado do Paraná, referentes ao período de 2008 a 2011,
quando era Prefeito de Rio Branco do Sul, configurando irregularidade
insanável.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e parcial
Num. 44111946 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/10/2024 14:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514585914200000043062961
Número do documento: 24100514585914200000043062961
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:17:42

provimento do recurso, reconhecendo a legitimidade ativa da coligação, mas
mantendo a sentença de deferimento do registro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade ativa da coligação
majoritária para impugnar o registro de candidatura de um cargo proporcional;
(ii) a inelegibilidade do candidato em virtude da rejeição de suas contas pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A legitimidade ativa da coligação está prevista no artigo 4º, §5º, da
Resolução TSE n. 23.609/2019, que confere às coligações majoritárias o
direito de impugnar candidaturas proporcionais. Assim, reconhece-se a
legitimidade da Coligação "União por Rio Branco" para impugnar o registro.

3.2 Quanto à inelegibilidade, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
exige, para a configuração da hipótese do artigo 1º, inciso I, alínea "g", da Lei
Complementar n. 64/90, que as contas tenham sido rejeitadas por
irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente.

3.3 No presente caso, as contas do candidato foram rejeitadas pelo Tribunal
de Contas do Estado, mas não há prova de que tal decisão tenha sido
submetida à apreciação da Câmara Municipal, conforme exige o tema 835 do
Supremo Tribunal Federal para o reconhecimento da inelegibilidade.

3.4 Diante da ausência de apreciação pela Câmara Municipal, não se pode
reconhecer a inelegibilidade do candidato com base na decisão do Tribunal
de Contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a
legitimidade ativa da Coligação "União por Rio Branco", mantendo-se o
deferimento do registro de candidatura de Emerson Santo Stresser.

4.2 Tese de julgamento: "A coligação majoritária possui legitimidade ativa
para impugnar candidaturas proporcionais, conforme o artigo 4º, §5º, da
Resolução TSE n. 23.609/2019. A inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso
I, alínea 'g', da Lei Complementar n. 64/90, exige que a decisão de rejeição
de contas seja previamente apreciada pela Câmara Municipal."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar n. 64/90, art. 1º, inciso I, alínea "g".

Resolução TSE n. 23.609/2019, art. 4º, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
Num. 44111946 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/10/2024 14:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514585914200000043062961
Número do documento: 24100514585914200000043062961
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:17:42

STF, RE 848.826 (Tema 835).

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação União por Rio Branco
em face da sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul
que deferiu o registro de candidatura de Emerson Santo Stresser, candidato a cargo a
vereador, eis que presentes os requisitos de elegibilidade.

Em suas razões recursais, a recorrente alegou, em síntese, que: a) embora a
coligação seja formada para eleição majoritária, possui interesse direto no equilíbrio do
pleito eleitoral, sendo parte legítima para impugnar a candidatura do recorrido, candidato
ao cargo de vereador; b) a sentença recorrida é equivocada ao considerar a competência
exclusiva da Câmara Municipal de Rio Branco do Sul para julgamento das contas do
recorrido, eis que o Supremo Tribunal Federal, bem como o Tribunal Superior Eleitoral
reconhecem a competência do Tribunal de Contas para análise das contas relativas ao
uso de verbas públicos repassados por convênios; c) nos termos da Instrução n.º 3913/19
– CGM , o Município de Rio Branco do Sul realizou repasses de recursos financeiros ao
Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida nos exercícios de 2008,
2009, 2010 e 2011, os quais alcançaram a monta de R$ 10.638.530,86 (dez milhões e
seiscentos e trinta e oito mil e quinhentos e trinta reais e oitenta e seis centavos); d) o
Tribunal de Contas do Estado do Paraná condenou o recorrido, em razão da não
prestação de contas de gastos públicos, nos anos de 2008 a 2011, o que configura
irregularidade grave e insanável e atrai, portanto, a inelegibilidade prevista no artigo 1º,
inciso I, alínea “g” da Lei Complementar n. 64/90; e) o acórdão condenatório confirmou o
dolo da conduta, eis que o recorrido teria sido intimado e, no entanto, não sanou as
irregularidades constadas. Requereu, desse modo, a reforma da sentença para indeferir o
registro de candidatura do recorrido.

Em sede de contrarrazões, o recorrido se manifestou pelo desprovimento do
recurso (ID 44090361).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e e parcial
provimento do recurso apenas para reconhecer a legitimidade ativa da coligação
impugnante, mantendo-se, no mais, inalterada a sentença (ID 44104996).

É o relatório.

Num. 44111946 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/10/2024 14:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514585914200000043062961
Número do documento: 24100514585914200000043062961
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:17:42

VOTO

a) Da Preliminar de legitimidade

O recorrente alegou, preliminarmente, sua legitimidade ativa, sob o
argumento de que coligação formada para eleição majoritária possui interesse direto no
equilíbrio do pleito eleitoral, portanto é parte legítima para impugnar a candidatura do
recorrido, candidato ao cargo de vereador.

No que se refere à alegação de ilegitimidade da coligação majoritária para
impugnar registro de candidatura relativo às eleições proporcionais, o artigo 4º, da
Resolução TSE n. 23.609/2019, assim dispõe:

Art. 4º É facultado aos partidos políticos e às federações, dentro da mesma
circunscrição, celebrar coligações apenas para a eleição majoritária. (Redação dada
pela Resolução nº 23.675/2021)

§ 1º A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas
dos partidos políticos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e
obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral, devendo
funcionar como um só partido político no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no
trato dos interesses interpartidários (Lei nº 9.504/1997, art. 6º, § 1º).

§ 2º A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a
nome ou a número de candidata ou candidato, nem conter pedido de voto para partido
político ou federação (Lei nº 9.504/1997, art. 6º, § 1º-A ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)

§ 3º A Justiça Eleitoral decidirá sobre denominações idênticas de coligações,
observadas, no que couber, as regras constantes desta Resolução relativas à
homonímia de pessoas candidatas.

§ 4º O partido político ou a federação que formar coligação majoritária somente
possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando
questionar a validade da própria coligação, durante o período compreendido
entre a data da convenção e o termo final do prazo para a impugnação do
registro de candidatura (Lei nº 9.504/1997, art. 6º, § 4º ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)

§ 5º O disposto no § 4º deste artigo não exclui a legitimidade do partido político
ou da federação para, isoladamente, impugnar candidaturas, propor ações e
requerer medidas administrativas relativas à eleição proporcional. (Incluído pela
Resolução nº 23.675/2021).

Denota-se, portanto, que a coligação de partidos para eleição majoritária é
legitimada para propositura de demandas relativas aos cargos da eleição proporcional ou
majoritária, nos termos do artigo 4º, §4º, da Resolução TSE n. 23.609/2019.

O Tribunal Superior Eleitoral já decidiu no mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. LEGITIMIDADE.
Num. 44111946 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/10/2024 14:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514585914200000043062961
Número do documento: 24100514585914200000043062961
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:17:42

CANDIDATO. DESPROVIMENTO.
1. O candidato ao pleito proporcional é parte legítima para apresentar representação
contra candidato a cargo majoritário por propaganda eleitoral irregular.

2. A vedação às coligações proporcionais não teve o condão de restringir a
legitimidade fixada nos arts. 3º, da LC 64/1990; 96, da Lei 9.504/1997; 3º, da Res.-
TSE 23.608/2019; e 40, da Res.-TSE 23.609/2019. O ajuizamento de representação,
isoladamente, por partido coligado é a única limitação possível, mas aí por expressa
disposição legal contida no art. 6º, § 4º, da Lei 9.504/1997.

3. A possibilidade de qualquer partido político, coligação ou candidato
proporem representações fundadas no art. 96 da Lei 9.504/1997 - ressalvada a
restrição específica do art. 6º, §4º - além de decorrer de expressa disposição
legal e regulamentar, constitui prestígio aos mecanismos de defesa da higidez,
da lisura e da fiscalização do processo eleitoral, prestigiando a máxima
efetividade da busca pela normalidade e pela legitimidade das eleições.

4. Agravo Regimental desprovido.

Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060063322, Acórdão, Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 22/09/2021.

Desse modo, entendo que assiste razão ao recorrente quanto à legitimidade
ativa da Coligação “União por Rio Branco” para impugnar o presente registro de
candidatura.

Por outro lado, o recorrido Emerson Santo Stresser alegou, em sede de
contrarrazões, a ilegitimidade ativa da Coligação União por Rio Branco, eis que seu
representante, José Ari Nunes, subscritor da procuração, estaria com seus direitos
políticos suspensos.

Em que pese a irresignação do recorrido, não há prova nestes autos da
suspensão de direitos políticos do representante da Coligação União por Rio Branco.

Demais disso, na data de assinatura da procuração ao advogado subscritor
da inicial, vê-se que José Ari Nunes era representante da Coligação “União por Rio
Branco”, sendo, portanto, parte legítima para representá-la no instrumento de mandato.

Desse modo, acolho a preliminar de legitimidade ativa da Coligação União
por Rio Branco e passo à análise do mérito.

b) Pretensão Recursal

A propósito da inelegibilidade discutida nestes autos, art. 1º, inciso I, alínea g,
da Lei Complementar n. 64/90 estabelece que:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

[...]

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
Num. 44111946 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/10/2024 14:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514585914200000043062961
Número do documento: 24100514585914200000043062961
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:17:42

administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver
sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem
nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o
disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de
despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição;

Deve ser observado, também, o §4º-A do art. 1º, que traz o requisito da
imputação de débito para incidência desta causa de inelegibilidade:

§ 4º-A. A inelegibilidade prevista na alínea “g” do inciso I do caput deste artigo não se
aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares sem
imputação de débito e sancionados exclusivamente com o pagamento de multa.

O Tribunal Superior Eleitoral[1] entende que “nem toda conta desaprovada
gera a referida causa de inelegibilidade. Com efeito, cabe à Justiça Eleitoral verificar a
presença de elementos mínimos que revelem má–fé, desvio de recursos (em benefício
próprio ou de terceiros), dano ao erário, nota de improbidade ou grave afronta a
princípios, isto é, circunstâncias que evidenciem lesão dolosa ao patrimônio público ou
prejuízo à gestão da coisa pública”.

Assim, de acordo com a jurisprudência, nem toda desaprovação de contas,
relativas ao exercício de cargos ou funções públicas, conduz à incidência da causa de
inelegibilidade descrita no citado dispositivo.

Exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) o exercício de
cargos ou funções públicas; b) a rejeição das contas por órgão competente; c) a
irregularidade insanável; d) o ato doloso de improbidade administrativa; e) a
irrecorribilidade do pronunciamento que desaprovou as contas; f) a inexistência de
suspensão ou anulação judicial do aresto condenatório; g) a imputação de débito.

É neste sentido a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA DEFERIDO NA ORIGEM. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
FEDERAL. AL. G DO INC. I DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR N.
64/1990. CONTAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2007 REJEITADAS PELA
CÂMARA MUNICIPAL. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INELEGIBILIDADE CARACATERIZADA. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

1. A al. g do inc. I do art. 1º da LC n. 64/1990 dispõe que são inelegíveis, para
qualquer cargo, "os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou
funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se
esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se
realizarem nos8 (oito)anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-
se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores
de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição";

2. A incidência da inelegibilidade da al. g do inc. I do art. 1º da LC n. 64/1990 exige a
presença concomitante de exercício de cargo ou função pública; rejeição de contas
pela prática de irregularidades de natureza insanável, configuradoras de ato doloso de
improbidade administrativa; irrecorribilidade da decisão de julgamento das contas; e
ausência de suspensão ou anulação judicial do pronunciamento de desaprovação das
Num. 44111946 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/10/2024 14:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514585914200000043062961
Número do documento: 24100514585914200000043062961
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:17:42

contas.

3. Para os fins do § 4º-A do art. 1º da LC 64/1990, é considerada imputação de débito
a determinação de recolhimento ao erário pelo órgão responsável pela análise das
contas.

4. Ao alterar a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei n. 14.230/2021 promoveu a
superação legislativa da jurisprudência anterior sobre a suficiência do dolo genérico
para caracterização da inelegibilidade prevista na al. g do inc. I do art. 1º do art. 1º Lei
Complementar n. 64/1990.

5. A aplicação das alterações da Lei de Improbidade Administrativa às ações eleitorais
em curso decorre da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 843989/PR (Tema 1.199 da repercussão geral).

6. Configura ato doloso de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei n.
8.429/1992, com as alterações conferidas pela Lei n. 14.230/2021, a deliberada
omissão do dever de recolher contribuições previdenciárias ao INSS.

7. Preenchidos os requisitos para a incidência da alínea g, impõe-se o indeferimento
do registro de candidatura pelo período de duração da inelegibilidade.8. Recurso
eleitoral a que se nega provimento.

Recurso Ordinário Eleitoral nº060093654, Acórdão, Min. Cármen Lúcia, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/02/2023.

Cabe à Justiça Eleitoral, no âmbito do requerimento de registro de
candidatura, analisar a decisão que julgou irregulares as contas, proferida pelo órgão
competente, com a finalidade de proceder ao enquadramento jurídico dos fatos aos
requisitos cumulativos contidos no art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar n.
64/90.

É incontroverso nos autos que o recorrido, enquanto Prefeito do município de
Rio Branco do Sul, teve suas contas relativas aos exercícios de 2008 a 2011 julgadas
irregulares, por decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme acórdão
exarado no processo n. 317810/10, em razão da ausência de prestação e da não
comprovação do uso dos recursos repassados por meio de convênio celebrado
entre a municipalidade e o Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de
Vida.

Veja-se trecho do acórdão 1332/2021 publicado no dia 25/06/2021:

Instada a se manifestar, a Coordenadoria de Gestão Municipal (CGM), nos termos da
Instrução n.º 3913/19 – CGM (Peça nº 135), entendeu que os recursos repassados
pelo Município de Rio Branco do Sul, nos anos de 2009 a 2011, não foram objeto de
prestação de contas a este Tribunal Contas, devendo os valores serem ressarcidos ao
concedente, devidamente corrigidos, além da aplicação de multas e outras medidas
administrativas.

Verifica-se que a tomada de contas extraordinária pelo Tribunal de Contas do
Estado enquanto Prefeito do município de Rio Branco do Sul, relativas aos exercícios de
2008 a 2011, foram julgadas irregulares, no bojo do Processo n. 317810/10, pelo Tribunal
de Contas do Estado do Paraná, à luz do tema 1287 fixado em sede de repercussão geral
pelo Supremo Tribunal Federal:
Num. 44111946 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/10/2024 14:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514585914200000043062961
Número do documento: 24100514585914200000043062961
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:17:42

Os Tribunais de Contas, ao apreciarem as contas anuais do respectivo chefe do
Poder Executivo, podem proceder à tomada de contas especial (TCE) e, por
conseguinte, condenar-lhe ao pagamento de multa ou do débito ou, ainda, aplicar-lhe
outras sanções administrativas previstas em lei, independentemente de posterior
aprovação pelo Poder Legislativo local.
Tese fixada pelo STF: No âmbito da tomada de contas especial, é possível a
condenação administrativa de Chefes dos Poderes Executivos municipais,
estaduais e distrital pelos Tribunais de Contas, quando identificada a
responsabilidade pessoal em face de irregularidades no cumprimento de
convênios interfederativos de repasse de verbas, sem necessidade de posterior
julgamento ou aprovação do ato pelo respectivo Poder Legislativo.
Desse modo, os Temas 835 e 157 estão limitados ao aspecto da inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea “g”, da LC 64/90
STF. Plenário. ARE 1.436.197/RO, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19/12/2023
(Repercussão Geral – Tema 1287) (Info 1121).

Os Tribunais de Contas têm competência para julgar atos praticados por
prefeitos municipais quando estes atuam como ordenadores de despesas. Além
disso, quando constatadas irregularidades ou ilegalidades, os Tribunais de
Contas têm o poder e o dever de aplicar sanções, no exercício de suas
atribuições fiscalizatórias e sancionatórias.
STJ. 2ª Turma. RMS 13.499-CE, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, julgado em
6/8/2024 (Info 820).

Denota-se, portanto, a competência geral dos Tribunais de Contas para
fiscalização, julgamento e aplicação de sanções contra o chefe do Poder Executivo
municipal, independentemente de posterior ratificação pelo Poder Legislativo, mormente
para julgamento de tomadas de contas especiais em face de ocupantes dos cargos de
Chefes do Poder Executivo Municipal.

Sobreleva notar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, em sede de
repercussão geral RE n. 848.826 – tema 835, que para fins de aplicação da
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea “g” da LC n. 64/90, é necessária a
manifestação expressa do Poder Legislativo local. Veja-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS LOCAL. COMPETÊNCIA.
DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E MULTA. PREFEITO
MUNICIPAL. ATO IRREGULAR DE GESTÃO. TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL
DO STF N. 157, 835 E 1287. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO ORDINÁRIO.
1. Trata-se de novo exame do recurso ordinário julgado pela Segunda Turma desta
Corte, à luz da tese fixada no julgamento do RE n. 729.744, submetido ao rito da
repercussão geral (Tema 157), em razão do disposto no art. 1.040, inciso II, do CPC.
2. No caso, a Segunda Turma desta Corte confirmou o acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Ceará, que entendeu legítima decisão condenatória do Tribunal de
Contas local, com imposição de débito e multa ao recorrente, em razão de
irregularidade na prática de ato de gestão pelo Prefeito do Município, especificamente,
a compra superfaturada de um terreno.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 729.744 (Tema 157), concluiu
que compete à Câmara Municipal o julgamento das contas anuais do Prefeito. Na
ocasião foi firmado o entendimento de que o Tribunal de Contas atua como auxiliar do
Poder Legislativo, cabendo-lhe apenas a emissão de parecer técnico opinativo, sem
força vinculante.
4. Posteriormente, no julgamento do RE n. 848.826 (Tema 835), a Suprema Corte
decidiu que, para fins de aplicação da sanção de inelegibilidade prevista no art.
Num. 44111946 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/10/2024 14:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514585914200000043062961
Número do documento: 24100514585914200000043062961
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:17:42

1.º, inciso I, alínea g, da LC n. 64/1990, alterado pela LC n. 135/2010, a
exequibilidade da decisão da Corte de Contas local sobre as contas do Prefeito,
tanto as anuais (de governo) como as de gestão, depende de expressa
manifestação do Poder Legislativo municipal.
5. Mais recentemente, no julgamento do ARE n. 1.436.197, sob o rito da repercussão
geral (Tema 1287), o Supremo Tribunal Federal delimitou que a necessidade de
manifestação expressa do Poder Legislativo local sobre a aprovação das contas do
Chefe do Executivo municipal restringe-se às prestações de contas anuais, as
chamadas contas de governo. No que se refere às contas de gestão, a deliberação
da Câmara Municipal é exigida apenas nos casos em que é analisada a
inelegibilidade, para fins de registro de candidatura.
6. Nos demais casos de atos de gestão de Prefeito, que não estejam relacionados
com análise de inelegibilidade para fins de registro de candidatura (LC n. 64/1990, art.
1º, I, g), "permanece intacta - mesmo após o julgamento dos Temas 157 e 835
suprarreferidos - a competência geral dos Tribunais de Contas relativamente ao
julgamento, fiscalização e aplicação de medidas cautelares, corretivas e
sancionatórias, nos limites do art. 71 da Constituição, independentemente de posterior
ratificação pelo Poder Legislativo" (ARE 1.436.197, trecho do voto do Rel. Min. Luiz
Fux).
7. Por estar em conformidade com a Tese de Repercussão Geral n. 1287, impõe-se a
manutenção do acórdão que negou provimento ao recurso ordinário em mandado de
segurança.
(RMS n. 13.499/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado
em 6/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

Tema STF nº 835 tese: Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei
Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135,
de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de
governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o
auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de
prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores.

Na hipótese, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná analisou o repasse
do valor equivalente a 8.932.296,50 (oito milhões, novecentos e trinta e dois mil, duzentos
e noventa e seis reais e cinquenta centavos), conforme apontado pelo parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, ao Instituto Corpore pelo Município de Rio Branco do Sul.

Não há, entretanto, indícios de que os valores repassados ao Instituto
Incorpore sejam compostos de recursos de outros entes federativos, ou seja, trata-se de
verba municipal de modo que a competência para fins da inelegibilidade prevista no artigo
1º, inciso I, alínea “g” da LC 64/90 é da Câmara Municipal de Rio Branco do Sul.

Como não há prova nos autos de que a mencionada decisão proferida pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná foi apreciada pela Câmara Municipal de Rio
Branco do Sul, não é possível considerá-la para incidência da hipótese de inelegibilidade,
consoante tese n. 835 do Supremo Tribunal Federal.

Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral
conheço do recurso e, no mérito, dou parcial provimento apenas para reconhecer a
legitimidade ativa da coligação impugnante, mantendo-se a sentença que deferiu o
registro de candidatura de Emerson Santo Stresser.

Num. 44111946 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/10/2024 14:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514585914200000043062961
Número do documento: 24100514585914200000043062961
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:17:42

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do recurso eleitoral apenas para reconhecer a legitimidade ativa da coligação
impugnante, mantendo-se a sentença que deferiu o registro de candidatura de Emerson
Santo Stresser.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600150-
56.2024.6.16.0156 - Rio Branco do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: UNIÃO POR RIO BRANCO [UNIÃO/MDB/DC] - RIO
BRANCO DO SUL - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-
A - RECORRIDO: EMERSON SANTO STRESSER - Advogados do(a) RECORRIDO: LUCAS
CEOLIN CASAGRANDE - PR118063, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, CARLA
CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

[1] BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso
Especial Eleitoral 060007714/RS, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de
05/10/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 204, data 16/10/2023
Num. 44111946 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/10/2024 14:58:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514585914200000043062961
Número do documento: 24100514585914200000043062961
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 16:17:42